Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Diante do desinteresse manifestado pela parte Apelada (id 14167119 – p.1), o pedido de designação de audiência de conciliação apresentado pela Apelante mostra-se inviabilizado, razão pela qual indefiro. Aguarde-se julgamento conforme certidão de id 13672990 – p. 1. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator